Tribunal: STF
Processo: ARE 1475527
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO GONÇALO. ADICIONAL DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO. FISCAL DE TRIBUTOS. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. Substituídos que ocupam cargos efetivos de fiscal de tributos, sendo regidos pela Lei Municipal n.º 50/91. Alegação de afronta aos Princípios da Isonomia e da Impessoalidade em decorrência da existência de outros servidores em idêntica situação funcional estarem recebendo a aludida verba remuneratória no percentual de 100% (cem por cento). Trata-se de matéria puramente de direito, não tendo a municipalidade deduzido argumentos que desafiem a necessidade de dilação probatória. O Estatuto dos Servidores de São Gonçalo (Lei Municipal n.º 50/91) estabelece em seu Artigo 62, inciso XVI, o pagamento do Adicional de Desempenho de Função aos servidores do seu quadro, sem qualquer condição específica para o recebimento. Contudo, não obstante a implementação da vantagem em apreço aos demais fiscais de tributos da municipalidade no percentual de 100% (cem por cento), a municipalidade deixou de efetuar o pagamento do ADF aos substituídos, afrontando, dessa forma, os Princípios da Isonomia e da Impessoalidade. Evidenciado o direito dos substituídos, devidamente lastreado pelo conteúdo documental que instrui o presente. Inexistência de afronta ao verbete sumular n.º 37 do E. STF. Honorários que foram fixados de forma razoável e arbitrário, nos precisos termos do artigo 20, § 4º, do CPC/1973, que era aplicável à época.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos, para determinar a suspensão do processo até decisão do IRDR nº 0044882-86.2016.8.19.0000.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e incisos X e XIV; 39, §1º; 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; 63, inciso I; 93, inciso IX; e 169, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente